Tribunal: TJDFT
Processo: 0752513-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752513-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FELLIPE CONCEICAO DE SOUZA, LUIZ FERNANDO CONCEICAO DE SOUZA, FAUSTINA NETA DA CONCEICAO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, ELIANE MARIA DE SOUZA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, determinou à inventariante/companheira do de cujus que apresentasse as últimas declarações, excluindo do inventário o imóvel situado na Quadra 02, Conjunto H, Lote 23, Setor Residencial Leste, Planaltina-DF. Os agravantes (companheira e filhos do de cujus) alegam, em síntese, que: 1) foi deferida a inclusão do referido imóvel no inventário até que ficasse provada a alegada permuta que as herdeiras Eliane e Rosilene (filhas do primeiro casamento do de cujus) fizeram com ele; 2) a herdeira Eliane não juntou nenhum documento novo que comprovasse a permuta e, mesmo assim, foi deferida a exclusão do imóvel ao fundamento de que os atos jurídicos praticados pelo falecido (doação de 50% do imóvel à herdeira Elaine) deveriam ser respeitados; 3) a doação realizada em vida caracteriza adiantamento da legítima e o bem doado deve ser trazido à colação para igualar a legítima dos herdeiros. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja o referido imóvel incluído no inventário. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não está devidamente comprovada a alegada permuta, mas tão somente a doação de 50% do imóvel em questão à herdeira Eliane (Escritura Pública de Doação – ID 76447072 do processo originário). Assim, a princípio, a donatária estaria obrigada a trazer o referido bem à colação, a teor do disposto no art. 2.002 do CC, in verbis: “Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.” Há, também, risco de dano aos agravantes com a exclusão do imóvel dos autos do inventário. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator